Tribunal: STF
Processo: HC 89109
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HC CONTRA DECISÃO DE
UMA DAS TURMAS DO STF. NÃO-CABIMENTO.
O entendimento pacificado
neste Tribunal é de que não cabe habeas corpus contra decisão de uma
 das suas Turmas.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.